Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-31.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005126-31.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO DA SILVA - CPF: 044.783.274-32 (RECORRENTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005126-31.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Flavio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUTORELIGAÇÃO. NOVO CORTE EM RAZÃO DA LIGAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado por meio dos documentos juntados em defesa, que o corte do fornecimento de energia elétrica foi realizado em razão de inadimplência de fatura regular, e que após o corte houve auto-religação na unidade, sendo a UC desligada no momento da fiscalização, tal situação não configura falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

Se a unidade consumidora do autor não está entre as beneficiárias elencadas no artigo 2o da Resolução n. 878 da ANEEL, por não se enquadrar em baixa renda e não ser “eletrodependentes”, não há ilegalidade no desligamento da UC auto-religada durante o período de pandemia de coronavírus (COVID-19).

Dano moral afastado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para
Condenar
a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento”.

O Reclamante narra, em síntese, que teve seu fornecimento de energia suspenso em 21/05/2021 (sexta-feira) e alega a ilegalidade do corte de energia, sob o argumento de existência de Lei que proíbe, por 90 dias contados de sua publicação, o corte de energia em virtude de inadimplência, no Estado do Mato Grosso. Além disso, aduz que realizou o pagamento da primeira parcela da renegociação, após o corte, e que o serviço só foi restabelecido no domingo, às 15h00min.

A Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a suspensão, na verdade, ocorreu em 22 de fevereiro de 2021, conforme OS 84145228, em virtude do atraso na fatura de janeiro de 2021, no valor de R$ 397,74 e que o autor procedeu com a auto religação à revelia. Argumenta que embora devidamente notificado acerca dos débitos e com a suspensão executada, o recorrido procedeu com a auto religação de sua UC à revelia da concessionária, sem solicitar o restabelecimento do seu imóvel.

Ato contínuo, a recorrente realizando inspeções periódicas de desligados, verificou em 21/05/2021 que a unidade consumidora do autor estava auto religada à revelia da promovida e procedeu com o desligamento da UC em manutenção à suspensão realizada no dia 22/02/2021, consoante OS 87009261 apontada acima.

Sustenta ainda que é inaplicável o dispositivo do art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017, alterada pela Lei no 14.015/2020, que veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do INADIMPLEMENTO POR PARTE DO USUÁRIO (art. 171 da Resolução 414/2010 da ANEEL), pois,
in casu
, a suspensão se deu em virtude da RELIGAÇÃO À REVELIA.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Reclamada trouxe aos autos documentos que corroboram as suas alegações a respeito da ocorrência de auto-religação da UC, conforme se verifica no histórico de ordens de serviço, nas OS ́S juntadas, no histórico de contas e consumo.

Em que pese o autor negar a existência de corte anterior a 05/2021, constato que, de fato, a fatura referente ao mês de 01/2021 foi quitada somente em 22/02/2021, ou seja, após o corte realizado nesta mesma data.

Eis o histórico de faturas arrecadadas:

Em 21/05/2021 a Recorrente realizou a inspeção nas UC ́S desligadas, onde constatou a UC do Recorrido estava auto- religada à revelia e procedeu com o desligamento da UC em manutenção à suspensão realizada no dia 22/02/2021, consoante OS 87009261 juntada em defesa.

Desta forma, entendo que restou comprovado nos autos a suspensão dos serviços em 22/02/2021, em face de inadimplência do consumidor quanto à fatura regular de energia referente ao mês de 01/2021, bem como a ocorrência de auto-religação, quando da inspeção realizada pela Ré, a qual procedeu com o desligamento da UC, em manutenção à suspensão realizada no dia 22/02/2021.

Assim, a suspensão e o desligamento da UC, neste caso, não configura falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

Em relação à alegação de demora em restabelecer os serviços, conforme comprovado na OS 87011285 de religação, os prepostos da Ré ficaram impossibilitados de restabelecer o serviço ante a ausência de prova do pagamento das faturas em aberto (ref. 03 e 04/2021), sendo o serviço restabelecido no dia 23/05/2021 (domingo).

Ademais, quanto à alegação de que o desligamento da UC não poderia ter sido realizado na sexta-feira, verifico que, no presente caso, não se trata de suspensão por inadimplemento, mas sim de desligamento por
MANUTENÇÃO DO CORTE ocorrido em 22/02/2021
.

Por fim, a Resolução n. 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2o a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras, nas seguintes unidades consumidoras:

Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

Entretanto a unidade consumidora do autor não está entre as beneficiárias, pois não se enquadra em baixa renda e não é “eletrodependentes”. Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento

e julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022